Tribunal: TJMT
Processo: 1025504-36.2022.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1025504-36.2022.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SARAH CRISTIANA DE SOUZA DOS ANJOS - CPF: 018.975.182-77 (AGRAVANTE), LUIZ GUSTAVO BERTOLINI NASSIF - CPF: 421.913.418-29 (ADVOGADO), GUILHERME APARECIDO DE JESUS CHIQUINI - CPF: 308.726.618-30 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
TESE FIRMADA PELO STJ NO TEMA 1246 STJ
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso especial, fundamentando-se na aplicabilidade do Tema 1246 do STJ.

II. Questão em discussão

2. O cerne da controvérsia consiste em definir se
“
resta comprovado nos autos que a parte autora é portadora de lesão consolidada que gera redução de sua capacidade laborativa e guarda nexo de causalidade com o trabalho, de rigor a concessão do benefício de auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, em conformidade ao disposto no artigo 104, § 1º, do Decreto 3.048/99, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado, nos termos do artigo 86, § 1º, da Lei nº 8.213/1991.
”

III. Razões de decidir

3.
O Superior Tribunal de Justiça tem uma jurisprudência estável e uniforme de que não é passível de conhecimento o recurso especial, interposto para rediscutir as conclusões do acórdão
recorrido
quanto ao preenchimento do requisito legal da incapacidade do
segurado para o exercício de atividade laborativa, seja pela vertente de sua existência, de sua extensão (total ou parcial) e/ou de sua duração (temporária ou permanente), em casos nos quais controvertem as partes quanto ao direito do segurado a um benefício por incapacidade (aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, auxílio-acidente)
.

IV. Dispositivo e tese

4. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
A conclusão do colegiado harmoniza-se com o entendimento consolidado no recurso paradigma
REsp.
2091202/SP -
Tema 1.246/STJ
.

.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL N.
1025504-36.2022.8.11.0002

AGRAVANTE:
SARAH CRISTIANA DE SOUZA DOS ANJOS

AGRAVADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de agravo interno interposto por
SARAH CRISTIANA DE SOUZA DOS ANJOS

contra decisão que negou seguimento ao
Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1246/ STJ).

Sustenta o recorrente, em síntese, que
“
resta comprovado nos autos que a parte autora é portadora de lesão consolidada que gera redução de sua capacidade laborativa e guarda nexo de causalidade com o trabalho, de rigor a concessão do benefício de auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, em conformidade ao disposto no artigo 104, § 1º, do Decreto 3.048/99, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado, nos termos do artigo 86, § 1º, da Lei nº 8.213/1991.
”

Recurso tempestivo.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eméritos pares,

Em observância ao artigo 1.030, I e III e § 2º, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

“a) negar seguimento a recurso extraordinário, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) negar seguimento a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e

c) sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.’

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do § 2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

Com efeito, a decisão recorrida negou seguimento ao recurso especial com base no
TEMA 1.246/STJ
.

Após reanalisar os argumentos apresentados neste agravo interno, não identifico razões para modificar a decisão anterior, que foi proferida nos seguintes termos:

“
Da sistemática de recursos repetitivos – Tema 1.246/STJ.

No caso concreto, a recorrente sustenta que o acórdão violou o art. 86 da Lei 8.213/91, argumentando estarem presentes os requisitos para a concessão do benefício de auxílio-acidente, uma vez comprovada a redução, ainda que mínima, de sua capacidade laborativa, conforme atestado no laudo pericial.

A respeito das razões recursais, consignou o Órgão Julgador:

“(...) O ponto controvertido reside em verificar a permanência das lesões e se elas causaram redução ou perda da capacidade para o exercício do trabalho habitual.

Por sua vez, verifica-se, pela perícia médica, que a apelante
não apresenta redução da capacidade laboral
. Pelo contrário, concluiu que
não há qualquer incapacidade laborativa
:

[...] 5. Conclusão

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual
.

6. Resposta aos quesitos

a) Do Juízo:

1. O Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando?

Resposta: Sim. No dia 01 de fevereiro de 2018.

2. Qual é a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo Requerente?

Resposta: Traumática.

3. Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta ‘doença’ sofrida pelo Requerente?

Resposta: Apresenta sequela de fratura da escapula direita, associado a traumatismo do braço direito e joelho esquerdo, consolidada clinicamente.

[...]

6.

Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional
?

Resposta:

Apresenta lesão consolidada, sem limitação funcional para a sua atividade laboral habitual
.

[...]

11.

O Requerente apresenta incapacitada para as atividades que anteriormente exercia
?

Resposta:

Não constatado
.

[...]

b) Da Requerente:

[...]

4. Considerando a natureza do labor, diga o Perito Judicial, atentando-se para a fratura da escápula, clavícula do lado direito e rompimento do ligamento do joelho direito, se a Demandante apresenta 100% da capacidade laborativa?

Resposta:
Não
constatado redução
da capacidade laborativa habitual
.

5. Há possibilidade de afirmar que a
Pericianda
não apresenta qualquer limitação funcional atualmente, se comparado com o desempenho da atividade de promotora de vendas, em período anterior ao acidente sofrido pelo Autor?

Resposta:
Não
constatado redução
da capacidade laborativa habitual
. [...]. (Id. 256587188). [grifo nosso]

Além disso, anoto que, sequer houve a mínima constatação da existência de redução da capacidade laborativa, pelo que não é aplicável o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1109591/SC, em sede de recursos repetitivos (Tema nº 416):

Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido.

O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
. (STJ, tese fixada no REsp 1109591/SC – recursos repetitivos, relator Ministro Celso Limongi – Desembargador convocado do TJ/SP, 3ª Seção, j. 25.8.2010). [grifo nosso]

O benefício previdenciário de auxílio-acidente pretendido está previsto no artigo 86, caput, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Desse dispositivo se infere que, além de apresentar sequelas em decorrência de acidente (de trabalho ou de qualquer natureza), estas devem implicar em redução da capacidade laboral.

Assim, ressalte-se que, para a concessão do auxílio-acidente, não basta comprovar apenas que o segurado possui sequelas decorrentes de acidente do trabalho. É fundamental demonstrar, além disso, a efetiva redução da capacidade laboral, o que, no caso concreto, não ficou comprovado” (...)
.

A matéria debatida no feito possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, e com determinação de suspensão dos processos que abordam a referida questão, pois o Superior Tribunal de Justiça afetou a controvérsia debatida nos autos, consoante
REsp.
2082395/SP;
REsp.
2098629/SP
(
Tema 1.246
), todavia, o tema foi julgado em
13/11/2024
, sendo publicado o acórdão em
18/11/2024
, cuja aplicabilidade prescinde do trânsito em julgado.

Importa ressaltar que, no julgamento do Tema 1.246, o STJ firmou a seguinte tese jurídica:

"

TEMA 1.246
. É inadmissível recurso especial interposto para rediscutir as conclusões do acórdão recorrido quanto ao preenchimento, em caso concreto em que se controverte quanto a benefício por incapacidade (aposentadoria por invalidez,
auxílio-doença
ou auxílio-acidente), do requisito legal da incapacidade do segurado para o exercício de atividade laborativa, seja pela vertente de sua existência, de sua extensão (total ou parcial) e/ou de sua duração (temporária ou permanente)".

O Superior Tribunal de Justiça tem uma jurisprudência estável e uniforme de que não é passível de conhecimento o recurso especial, interposto para rediscutir as conclusões do acórdão
recorrido
quanto ao preenchimento do requisito legal da incapacidade do
segurado para o exercício de atividade laborativa, seja pela vertente de sua existência, de sua extensão (total ou parcial) e/ou de sua duração (temporária ou permanente), em casos nos quais controvertem as partes quanto ao direito do segurado a um benefício por incapacidade (aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, auxílio-acidente).

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CONTROVÉRSIA JURÍDICA ACERCA DA ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL CUJO OBJETO ESTEJA RESTRITO À REDISCUSSÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUANTO AO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA INCAPACIDADE DO SEGURADO PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORATIVA, NECESSÁRIO PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO OU ACIDENTÁRIO. COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA SEÇÃO. REAFIRMAÇÃO. MÉRITO: FUNDAMENTOS LEGAIS, SISTÊMICOS E EMPÍRICOS QUE AUTORIZAM A SUBMISSÃO DA CONTROVÉRSIA AO REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS, BEM COMO A FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA VINCULANTE SOBRE O TEMA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM SITUAÇÕES QUE TAIS, UMA VEZ QUE A REVISÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO DEMANDA INEVITÁVEL REEXAME DO SUBSTRATO FÁTICO-PROBATÓRIO DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. CASO CONCRETO: RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. Controvérsia jurídica submetida à apreciação do STJ sintetizada na seguinte proposição quando da afetação do recurso especial ao regime dos recursos repetitivos (Tema 1.246/STJ):” (in) admissibilidade de recurso especial interposto para rediscutir as conclusões do acórdão recorrido quanto ao preenchimento, em caso concreto em que se controverte quanto a benefício previdenciário por incapacidade (aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente), do requisito legal da incapacidade do segurado para o exercício de atividade laborativa, seja pela vertente de sua existência, de sua extensão (total ou parcial) e/ou de sua duração (temporária ou permanente)". 2. Reafirmação da competência da Primeira Seção para o enfrentamento da matéria. Embora, inequivocamente, a controvérsia tenha uma conotação processual, a competência interna
corporis
no STJ é definida "em função da natureza da relação jurídica litigiosa" (art. 9º, caput, do Regimento Interno do STJ). Hipótese em que a relação jurídica de base, sobre a qual efetivamente se controverte na causa e que foi decidida pelas instâncias ordinárias, é de direito previdenciário, sendo, portanto, a Primeira Seção o órgão colegiado competente para o julgamento do recurso repetitivo (RISTJ, art. 9º, § 1º, XIII). Além disso, a questão de direito que o STJ se propõe a enfrentar neste recurso paradigmático não diz respeito à admissibilidade de todo e qualquer recurso especial, mas apenas de um contingente limitado e específico de recursos especiais, interpostos em demandas que envolvem benefício previdenciário por incapacidade e nos quais se discute o acerto ou equívoco das conclusões do acórdão recorrido quanto ao preenchimento do requisito legal da incapacidade do segurado para o exercício de atividade laborativa. 3. O julgamento de recursos especiais repetitivos, com fixação de teses jurídicas de observância obrigatória pelos órgãos judiciários de base (CPC, art. 927, III), bem como a recente instituição do mecanismo da relevância para a admissão do recurso especial (CF, art. 105, §§ 2º e 3º), constituem provas cabais de que o STJ não é e não pode ser visto como apenas mais uma instância revisional, cujo acesso possa ser antevisto como direito subjetivo dos litigantes em toda e qualquer causa ajuizada. É à formação dos precedentes por meio da realização, a tempo e modo, de julgamentos paradigmáticos que deve se ocupar o STJ, e não à replicação, ele próprio, de seus entendimentos já consolidados em todas as causas nas quais seus pronunciamentos definitivos revelem aderência. Toda vez que o STJ é instado a decidir questão já decidida, sem que o debate na instância especial esteja qualificado pela existência de distinção relevante (
distinguishing
) ou
pela potencial
superação do entendimento aplicado na solução da questão (
overruling
), distancia-se o Tribunal da missão institucional que lhe foi confiada pela Constituição Federal, funcionando como instância de pura revisão, dedicada, apenas, a corrigir potenciais erros cometidos por outros órgãos judiciários. 4. Fundamentos legais para a formação do precedente vinculante. Havendo expressa previsão autorizadora do julgamento de recursos especiais repetitivos para dirimir questão processual (CPC, art. 928, parágrafo único), assim como precedentes do STJ a se utilizar do julgamento de repetitivos para dirimir questões processuais alusivas à admissibilidade de recursos, não parece haver qualquer embaraço legal ao julgamento de recurso especial repetitivo para o enfrentamento de questão processual restrita à admissibilidade do recurso especial. Mais ainda quando a questão não envolva nem mesmo a admissibilidade de todo e qualquer recurso especial, mas apenas dos recursos cujo objeto esteja,
ab
initio, circunscrito pelos contornos postos à controvérsia pela relação jurídica de base, de direito material previdenciário (preenchimento de requisito legal para a concessão de benefício por incapacidade). O art. 1.036, § 6º, do CPC, ao se referir à seleção de recursos "admissíveis", não quis de maneira alguma proibir o STJ de julgar, sob o regime dos recursos especiais repetitivos, questão de direito processual alusiva à admissibilidade dessa espécie recursal. A regra legal e as disposições do RISTJ correlatas carecem, tão somente, de interpretação extensiva, a fim de se compreender que a seleção e afetação do recurso especial ao regime dos repetitivos pressupõe a admissibilidade do recurso (como está no texto), mas não impede que esse pressuposto seja afastado pelo STJ quando a questão de direito processual a ser dirimida seja a própria admissibilidade do recurso especial (como está na norma contida implicitamente no texto). 5. Fundamentos sistêmicos para a formação do precedente vinculante. A elevação de persuasiva para vinculante de uma jurisprudência do STJ sólida, uniforme e estável, relativa à inadmissibilidade do recurso especial nesta ou naquela hipótese, tem a aptidão de racionalizar os trabalhos do Tribunal, dispensando-o do injustificável encargo de afirmar em infinitas causas que lhe sejam remetidas que tal ou qual hipótese não autoriza o conhecimento do recurso especial interposto. À falta de instrumental processual adequado, esse verdadeiro trabalho de Sísifo era imposto ao Tribunal e precisava ser cumprido no regime revogado, anterior ao atual Código de Processo Civil, quando ainda não havia um amadurecimento do pensamento crítico quanto à precípua missão institucional do STJ, sendo a Corte, àquela época, compreendida por alguns como mera instância revisional adicional, sobreposta aos tribunais de apelação pela Constituição Federal de 1988. Hoje, no entanto, está mais do que consolidada a percepção de que é outra a missão institucional desta Corte Superior, mas os ruídos do passado ainda comprometem a sua funcionalidade, já que o Tribunal ainda consente em afirmar e reafirmar, infinitas vezes, que tal ou qual pretensão recursal é inadmissível na via do recurso especial. É preciso, então, dar o passo derradeiro no rumo da afirmação, pelo STJ, de sua condição de Corte Nacional de uniformização do direito infraconstitucional por meio de julgamentos paradigmáticos, estabelecendo, por simples aplicação das regras legais já postas e com olhos voltados para a extração das maiores potencialidades do sistema brasileiro de precedentes, que o recurso especial repetitivo constitui instrumento processual apto à edificação de precedentes vinculantes para a definição de questões de direito material e processual, inclusive quanto à própria (in) admissibilidade do recurso especial. Oportunidade de o Tribunal extrair do sistema processual solução consentânea com o resguardo de sua funcionalidade e da racionalização de seus trabalhos, tal como já realizado em julgamentos históricos não muito distantes (STF, AI 760.358/SE-QO, j. 19/11/2009; STJ, AI 1.154.599/SP-QO, j. 16/2/2011). 6. Fundamentos empíricos para a formação do precedente vinculante. Pesquisa empírica confirma cientificamente hipótese até então passível de afirmação apenas por simples intuição: a de que a controvérsia afetada pela Seção como Tema 1.246/STJ encontra no STJ, de longa data, tratamento absolutamente uniforme e estável, indicativo, ademais, de que em cem por cento dos casos julgados (46 acórdãos das Turmas de Direito Público publicados de 30/6/2019 até 30/6/2024 e 325 decisões monocráticas publicadas de 30/6/2023 até 30/6/2024) o Tribunal reconhece como inadmissível o recurso especial interposto para rediscutir as conclusões do acórdão recorrido quanto ao preenchimento, em caso concreto em que se controverte quanto a benefício previdenciário por incapacidade (aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente), do requisito legal da incapacidade do segurado para o exercício de atividade laborativa, seja pela vertente de sua existência, de sua extensão (total ou parcial) e/ou de sua duração (temporária ou permanente).

7. Tese jurídica de eficácia vinculante, sintetizadora da
ratio

decidendi
do julgado paradigmático: "É inadmissível recurso especial interposto para rediscutir as conclusões do acórdão recorrido quanto ao preenchimento, em caso concreto em que se controverte quanto a benefício por incapacidade (aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente), do requisito legal da incapacidade do segurado para o exercício de atividade laborativa, seja pela vertente de sua existência, de sua extensão (total ou parcial) e/ou de sua duração (temporária ou permanente)"
. 8. Solução do caso concreto. Não conhecimento da alegação do INSS de violação aos art. 42 e 43 da Lei 8.213/91, haja vista que rever a conclusão do acórdão recorrido quanto ao preenchimento do requisito legal da incapacidade do segurado, tal como pretendido pelo recorrente, demandaria inevitável reexame dos fatos e provas dos autos, o que faz incognoscível o recurso especial nos termos do óbice da Súmula 7/STJ, da jurisprudência pacífica das Turmas de Direito Público amplamente citada neste voto, e também da tese jurídica vinculante ora fixada. 9. Recurso especial do INSS não conhecido”.
(STJ - REsp: 2082395 SP 2023/0223169-4, Relator: Ministro Paulo Sérgio Domingues, Data de Julgamento: 13/11/2024, S1 - Primeira Seção, Data de Publicação: DJe 18/11/2024).

Dessa forma, a conclusão do colegiado harmoniza-se com o entendimento consolidado no recurso paradigma
REsp.
2091202/SP -
Tema 1.246/STJ
.

“

Por conseguinte, considerando que a decisão proferida no juízo de admissibilidade recursal se deu em estrito cumprimento aos precedentes dos Tribunais Superiores, conclui-se que a insurgência não merece provimento, razão pela qual a mantenho, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2025